Tribunal: TJPA
Processo: 0001188-29.2009.8.14.0040
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10106 - Recursos Minerais
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0001188-29.2009.8.14.0040

SUSCITANTE: JUIZ DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

SUSCITADO: JUIZ DA 3A VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA N.
0001188-75.2009.8.14.0040

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

SUSCITANTE:
JUIZ DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PARAUAPEBAS

SUSCITADO:
JUIZ DA 3º VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE AVALIAÇÃO DE RENDA PELA OCUPAÇÃO DO SOLO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DOS TRABALHOS DE PESQUISA MINERAL. PROCEDIMENTO - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.

INTERESSES PRIVADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM.

CONFLITO DIRIMIDO EM FAVOR DO JUÍZO 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS PARA PROCESSAR E
JULGAR A REFERIDA DEMANDA.

1
- O cerne na questão gira em torno da controvérsia surgida quanto à competência jurisdicional para processar e julgar a Ação de Avaliação de Renda pela Ocupação do Solo e da Indenização por Danos e Prejuízos Decorrentes dos Trabalhos de Pesquisa Mineral;

2. Configurada a hipótese de jurisdição voluntária, tendo em vista ter por finalidade única a administração pública de interesses privados restritos à avaliação da renda para ocupação e dos prejuízos advindos da pesquisa mineral.

3. A fase de avaliação de renda e indenização acerca da autorização para pesquisa mineral, prevista no art. 27, do Código de Mineração, por tratar apenas de interesses privados, deve ser processada em vara cível comum, e não em vara com competência fazendária.

4.
Conflito conhecido e provido para declarar a competência do juízo suscitado
da
3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em que figura como suscitante o
MM.
Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas
e suscitado o
MM.
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Parauapebas.

O presente conflito originou-se da Ação de Avaliação de Renda pela Ocupação do Solo e da Indenização por Danos e Prejuízos Decorrentes dos Trabalhos de Pesquisa Mineral, procedimento de jurisdição voluntária, encaminhado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral e Companhia Vale do Rio Doce.

Consta dos autos, que o feito fora inicialmente distribuído ao MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que declinou da competência à Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos termos da Lei Estadual nº8.099/15, em razão do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, Autarquia Federal, ser parte integrante do feito. (id 2895653)

Por sua vez, o Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas

suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA,
aduzindo que o objeto da ação judicial cinge-se na identificação e na indenização de eventuais lesados minerários de significativo impacto, e que não há interesse direito do ente Federativo a fim de atrair competência da Vara de Fazenda.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, após o prévio juízo de admissibilidade, coube-me o feito por distribuição (id 2909129 - Pág. 1), ocasião em que determinei a intimação do juízo suscitado para prestar informações.

O juízo suscitado não apresentou suas informações conforme certidão de id 3638088 - Pág. 1.

Os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

O Ilustre Procurador de Justiça, Dr. MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR, exarou parecer de id 3959608 - Pág. 1/4, opinando pela declaração de competência da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS para atuar no feito, em observância estrita à estrutura organizacional judiciária do Egrégio Trib
unal de Justiça do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

MÉRITO

O cerne na questão gira em torno da controvérsia surgida quanto à competência jurisdicional para processar e julgar a Ação de Avaliação de Renda pela Ocupação do Solo e da Indenização por Danos e Prejuízos Decorrentes dos Trabalhos de Pesquisa Mineral que tem como objeto apuração eventuais danos ou prejuízos que possam ser causados com a concessão de Alvará de Pesquisa, e, consequentemente, a delimitação dos proprietários e possuidores das áreas objeto da pesquisa mineral que possam sofrer os eventuais danos.

Pois bem.

No que concerne a pesquisa mineral, o Código de Mineração em seu art. 27 dispõe:

“Art. 27 - O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos, e também as obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa.”

Assim, depreende-se que o art. 27 trata-se de um acordo entre o titular da autorização de pesquisa e o possuidor ou proprietário do imóvel que deverá ser informado ao DBPM. Ocorre que o inciso IV expressamente dispõe que na ausência deste acordo, o Diretor-Geral do DNPM enviará ao Juiz de Direito da Comarca o respectivo processo para o regular processamento de avaliação, senão vejamos:

Ainda, a Súmula 238/STJ dispõe:
"a avaliação da indenização devida ao proprietário do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, é processada no Juízo Estadual do imóvel".

Como se pode ver, nesta fase não há qualquer discussão acerca de danos ao patrimônio público ou questões de interesse da Fazenda Pública, em verdade, discute-se o quantum referente à renda pela ocupação do imóvel e a indenização devida por eventuais prejuízos causados pelos trabalhos de pesquisa ao possuidor ou proprietário do bem.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A JUSTIÇA ESTADUAL. ALVARÁ DE PESQUISA DE ARGILA. PROCEDIMENTO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO DE PREJUÍZOS

INDENIZÁVEIS AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL OBJETO DA PESQUISA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO OU DO DNPM. CONFLITO CONHECIDO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 3º VARA CÍVEL DE CRICIÚMA.

1
. Cuida-se, na hipótese, de procedimento de jurisdição voluntária visando a avaliação da indenização devida ao proprietário do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral.

2. O procedimento previsto no interesse de particulares, que não reflete em bens ou interesse da União, deverá ser processado e julgado na Justiça comum estadual, consoante o disposto na Súmula 238/STJ.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Criciúma/SC" (STJ, CC 103.003/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

Nesta senda, oportuno mencionar que a Resolução
n.º 05, de 11 de abril de 2008-GP/TJPA
, a qual dispõe sobre a instalação da Vara de Fazenda Pública e de Execução Fiscal na Comarca de Parauapebas/PA, específica a competência da Vara Especializada nos seguintes termos:

Art. 1º Determinar a instalação de Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal na Comarca de Parauapebas, competente para processar e julgar, privativamente:

I – Fazenda Pública;

II – Execução Fiscal.

Art. 2º A nova Vara terá competência privativa para processar e julgar os feitos de interesse imediato e/ou mediato das fazendas públicas estadual e municipal e suas autarquias e fundações públicas
.

No caso, verifico, em que pese o entendimento firmado pelo MM. Juízo Suscitado (3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas), que a demanda posta trata-se de hipótese de jurisdição voluntária em razão de ter por finalidade única a administração pública de interesses privados restritos à avaliação da renda para ocupação e dos prejuízos advindos da pesquisa mineral, sendo, portanto, de natureza indenizatória.

Destarte, não evidenciada a hipótese do parágrafo único do art. 2° da n.º 05, de 11 de abril de 2008-GP/TJPA, deve prevalecer a competência por Distribuição ao Juízo Suscitado (3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas), porquanto competente para processar e julgar o feito.

Assim, considerando-se que a matéria objeto dos autos se trata de procedimento de jurisdição voluntária visando a avaliação da indenização devida aos proprietários do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, não há razão para que o processo seja analisado e julgado pela Vara Especializada.

DISPOSITIVO:

Pelas razões expostas, acolhendo o parecer ministerial, estou dirimindo o conflito em favor do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas para processar e julgar a referida demanda.

À Secretaria para as devidas providências, observando-se, nesse sentido, o disposto no parágrafo único do art. 957, do CPC/2015.

Belém (PA), 23 de fevereiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora- Relatora

Belém, 04/08/2021